Tribunal: TJMT
Processo: 1009803-27.2025.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009803-27.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ELENICE DE SOUZA FELIX BARROS - CPF: 384.756.181-20 (RECORRENTE), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), EURIDICE FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 284.498.431-20 (RECORRENTE), HELENA DE SOUZA FELIX MORENO - CPF: 396.261.301-30 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR. AGÊNCIA DE VIAGENS. PACOTE TURÍSTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO. IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS. ATRASO DE 24 (
VINTE E QUATRO
) HORAS NO VOO DE IDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL
DANO MORAL.
SEM PROVA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E OPÇÕES DE OFERTAS (
ART. 12, §2o DA RESOLUÇÃO No 400/2016-ANAC
). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. ADEQUAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 310226375 – reclamação no 1009803-27.2025.8.11.0003 – 1o Juizado Especial De Rondonópolis
), que deferiu parcialmente o pedido inicial, com homologação de acordo em relação à Reclamada GOL LINHAS AÉREAS S.A., dano material, sendo R$ 400,00 (
quatrocentos reais
), referente extravio bagagem Reclamante
ELENICE DE SOUZA FELIX BARROS, e R$ 1.938,00 (
um mil novecentos e trinta e oito reais
), para cada uma, referente a diária de hotel, bem como, dano moral (
R$ 5.000,00 - cinco mil reais
), para cada Reclamante
.

-
PRELIMINAR.

- da ilegitimidade passiva da Agência de Turismo.

A agência de turismo, quando da venda de pacote turístico, integra a relação de fornecedores do serviço, na medida de sua responsabilidade, respondendo, contudo, solidariamente em relação ao consumidor, ressalvado o direito de regresso. Precedentes. (
STJ – 4a T - REsp n. 1.378.284/PB – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 8/2/2018 - DJe de 7/3/2018
); (
TJMT – 1a CDPb – RApC no 10352743820198110041 – rel. Desembargador SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 29/06/2021 – DJe 05/07/2021
) e (
TJSP – 24a CDPv – RApC no 10135975320238260506/Ribeirão Preto – rel. Plinio Novaes de Andrade Júnior – j. 30/9/2024
).

- MÉRITO.

- da relação consumerista
.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- a
compra de pacote de viagens junto à empresa CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., incluindo transporte aéreo e hospedagem (id ́s 310225888, 310225889 e 310225890); - que no dia 24/10/2024, às 03h40min, já no aeroporto de Cuiabá/MT, foram informadas do cancelamento do voo pela Companhia Aérea Gol, sem qualquer notificação prévia; - a chegada ao destino mais de 24 horas após o horário inicialmente previsto, o que ocasionou a perda de uma diária de hotel; - ausência de prestação de assistência material (Resolução no 400/16-ANAC); - homologação de acordo com a Reclamada GOL LINHAS AÉREAS S.A. (id. 310226364), com pretensão de prosseguimento da demanda em relação à outra Reclamada (CVC); - condenação da Reclamada CVC, em dano material, no valor de R$ 1.938,00 (um mil novecentos e trinta e oito reais), para cada uma, bem como, em dano moral, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autora.

- da responsabilidade da Empresa Aérea.

A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões climáticas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos. Precedentes.
(
STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014
) e
(
TJMT – TR - N.U 1001753-66.2023.8.11.0040 – rel. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/07/2023, DJe 24/07/2023
).

Nos cancelamentos e alterações programados (
fortuito interno
), indispensável seja o consumidor devidamente notificado previamente e, em qualquer dos casos (
fortuito externo, inclusive
), a
assistência integral (
art. 12 da Resolução 400/2016-ANAC
). Precedentes.
(
STJ – 4a T - AREsp n. 2.615.253 – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 24/3/2025 - DJEN 26/3/2025
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.949.076/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 21/3/2022 - DJe 24/3/2022
); (
STJ – 4a T - AgRg no AREsp n. 851.703/RJ – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 26/4/2016 - DJe 2/5/2016
); (
STJ - 3a T - AREsp n. 1.489.249 – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 27/5/2019 - DJe 29/5/2019
)
; (
STJ – 3a T – AREsp n. 2.614.195 - rel. Ministro Marco Buzzi - j. 28/6/2024 - DJe 2/7/2024
);
(
TJSP – 19a CDPv – RApC no 1030576-53.2022.8.26.0562 – rela. Desembargadora Daniela Menegatti Milano – j. 21/08/2023
);
(
TJMT – TRU – RI no 29209-14.2012.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 28/11/2014 - DJE 28/11/2014
);
(
TJSP – 2a TR/Campinas – RI no 1009839-78.2023.8.26.0114 – rela. Juíza Léa Maria Barreiros Duarte – j. 07/06/2024
); (
TJSP – 3a TR/Campinas – RI no 1020443-98.2023.8.26.0114 – rel. Juiz Olavo Paula Leite Rocha – j. 23/05/2024
) e
(
TJMT – TRU – RI no 10123346820208110001 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 25/03/2021 – DJe 28/03/2021
).

Nesse sentido:

“...

Seção IV

Da Alteração do Contrato de Transporte Aéreo por Parte do Transportador

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2o Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte. ...”
(
Resolução no 400/2016-ANAC
).

Assim é a recomendação da Agência Nacional de Viação Civil – ANAC:

“Nos casos de atraso e cancelamento de voo, o passageiro que comparecer para embarque tem direito à assistência material, que envolve comunicação, alimentação e hospedagem. Essas medidas têm como objetivo minimizar o desconforto dos passageiros enquanto aguardam o voo, atendendo às suas necessidades imediatas. Mas atenção, a assistência não será devida se a alteração no voo for decorrente do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades. A assistência é oferecida gratuitamente pela empresa aérea, de acordo com o tempo de espera, contado a partir do momento em que houve o atraso ou o cancelamento, conforme demonstrado a seguir:

- A partir de 1 hora: Facilidades de comunicação (internet, telefonemas etc.).

- A partir de 2 horas: Alimentação (voucher, refeição, lanche, bebidas etc.).

- A partir de 4 horas: Hospedagem (obrigatório em caso de pernoite no aeroporto) e transporte de ida e volta. Se o passageiro estiver no local de seu domicílio, a empresa poderá oferecer apenas o transporte para sua residência e desta para o aeroporto. O Passageiro com Necessidade de Assistência Especial (PNAE) e seus acompanhantes sempre terão direito à hospedagem, independentemente da exigência de pernoite no aeroporto.

Se o atraso for superior a 4 horas (ou a empresa já tenha a estimativa de que o voo atrasará por esse tempo) ou se houver cancelamento de voo, a empresa aérea deverá oferecer ao passageiro, além da assistência material, opções de reembolso integral ou de reacomodação em outro voo disponível.”

(
https://www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/passageiros /atrasos-cancelamentos-pretericao-e-assistencia-aterial#:~:text=Se%20o%20atraso %20for%20superior,reacomoda%C3%A7%C3%A3o%20em%20outro%20voo%20dispon%C3%ADvel
.).

- do dano material.

O dano material restou comprovado, ou seja, a perda da diária do hotel, em razão do cancelamento/atraso do voo, devendo ser mantida a sentença, no tema.

- dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, especificamente nas questões de atraso e cancelamento de voo, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 24/3/2025 - DJEN 28/3/2025
); (
STJ – 4a T - AREsp n. 2.603.135/MT – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 30/1/2025 - DJEN 3/2/2025
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1520449/SP - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/10/2020 - DJe 16/11/2020
); (
STJ – 3a T - REsp 1698758/PR – rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 6/2/2018 - DJe 15/2/2018
); (
STJ – 4a T - REsp n. 1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014
); (
STJ – 3a T - REsp n. 1.584.465/MG – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 13/11/2018 - DJe 21/11/2018
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.256.063/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe 20/10/2023
) e (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 23/10/2023 - DJe 26/10/2023
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Deste modo, a má prestação do serviço, para efeito extrapatrimonial, não decorre do atraso em si, apesar da justificativa de “fortuito interno/externo”, mas da ausência do cumprimento das obrigações inerentes ao prestador do serviço, sendo o aviso prévio (
art’s. 12o, § 1o e 21 da Resolução 400/2016-ANAC
), quando possível, e, em qualquer caso, assistência integral (
art. 26 da Resolução 400/2016-ANAC
).

No caso, restando ausente a prova de excludente de responsabilidade, e mais, da precária/inexistente prestação de assistência, possível o reconhecimento da pretensão inicial, para manter a sentença recorrida, no tema.

- do acordo na relação de consumo com devedores solidários.

A celebração de acordo com Devedores solidários, na relação de consumo, tem interpretação restritiva, devendo ser observados os seguintes requisitos.

*
quitação integral dada pelo Credor, a um dos Devedores, sem ressalva de prosseguimento da demanda em relação aos demais que não participaram do acordo, em valor compatível com o crédito perseguido, a todos aproveita, com extinção da dívida (art. 844, §3o do CC);

*
quitação integral dada pelo Credor, a um dos Devedores, sem ressalva de prosseguimento da demanda em relação aos demais que não participaram do acordo, contudo, com pagamento correspondente a quota parte do pagante, aos demais não aproveita, com prosseguimento da demanda (art. 275, §3o do CC);

*
quitação parcial dada pelo Credor, a um dos Devedores, com ressalva de prosseguimento da demanda em relação aos demais que não participaram do acordo, contudo, com pagamento correspondente a quota parte do pagante, aos demais não aproveita, com prosseguimento da demanda (art. 275, §3o do CC).

Nesse sentido:

“...

Art. 275.
O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

...

Art. 844
. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1
o
Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.

§ 2
o
Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.

§ 3
o
Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores. ...”

Assim, a interpretação deverá considerar, sempre, a intenção do pagamento, ou seja, pela integralidade da dívida
(art. 844, §3o do CC)
ou, apenas de quota parte
(art. 275, §3o do CC)
, para se estender, ou não, o reconhecimento da quitação em relação a todos os devedores solidários, sempre, preservada, no caso de pagamento parcial, o desconto em relação ao crédito eventualmente remanescente. Precedentes. (
STJ – 3a T - REsp: 2186040 RS 2024/0278170-0 – rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 6/5/2025 - DJEN 13/5/2025
); (
STJ – 3a T - AgInt no REsp: 2131500 SP 2024/0096776-8 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 24/6/2024 - DJe 26/6/2024
);

(
STJ – 4a T - REsp: 1478262 RS 2014/0106853-4 – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 21/10/2014 - DJe 7/11/2014
); (
TJMT – 1a TCRDPv – AR no 1024991-40.2023.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 20/2/2025 - DJE 20/02/2025
) e (
TJMT – 3a TR – RI no 1019271-47.2023.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 16/5/2024 - DJE 16/5/2024
).

No caso, o pagamento se deu de forma parcial, ou seja, não alcançou toda a pretensão inicial, assemelhando a pagamento de quota parte.

Para melhor compreensão, tem-se:

. na petição inicial, indenização pretendida:

Material: - R$ 1.938,00 (
um mil novecentos e trinta e oito reais
) diária de hotel p cada uma;

- R$ 400,00 (
quatrocentos reais
) referente aos danos da bagagem p ELENICE DE SOUZA FELIX

XAVIER;

Moral: R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
) para cada uma das reclamantes.

Desta forma, caberia a cada Reclamante,
ELENICE: R$ 7.338,00 (
sete mil, trezentos e trinta e oito reais
); EURIDICE e HELENA: R$ 6.938,00 (
seis mil, novecentos e trinta e oito reais
).

. no acordo:

“1. A GOL, por mera liberalidade compromete-se a conceder
6.000,00 em créditos (seis mil) para a autora: ELENICE
DE SOUZA FELIX BARROS e
4.000,00 em créditos (quatro mil) para cada uma das autoras: EURIDICE
FRANCISCA DE SOUZA
e HELENA
DE SOUZA FELIX MORENO, bem como 1.500,00 reais em créditos (mil e quinhentos) ao advogado a título de honorários

...

19. Ante todo exposto, por estarem as partes em perfeito acordo, requerem a Vossa Excelência a homologação do presente acordo, por meio de sentença, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, nos termos dos artigos 840 e 850 do Código Civil, com a consequente extinção do processo com julgamento de m
érito, conforme artigo 487, III do CPC,
apenas em relação à GOL LINHAS AÉREAS S/A
.”
. Grifei.

. da sentença:

- Dano moral em R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), para cada Reclamante

- Dano material em R$ 1.938,00 (
um mil novecentos e trinta e oito reais
), para cada Reclamante.

PEDIDO ACORDO SALDO SENTENÇA

ELENICE

R$ 7.338,00

R$ 6.000,00

R$ 1.338,00

R$ 3.938,00

EURIDICE

R$ 6.938,00

R$ 4.000,00

R$ 2.938,00

R$ 3.938,00

HELENA

R$ 6.938,00

R$ 4.000,00

R$ 2.938,00

R$ 3.938,00

Desta forma, considerando o pedido, o acordo parcial (
não alcançou todo o pedido e restou registrada pretensão de prosseguimento da reclamação
), o saldo remanescente reconhecido e o valor efetivamente aplicado em sentença, necessária a correção do valor da indenização fixada (
danos material e moral
), para o limite pretendido na inicial (
sentença ultra petita
).

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para adequar o valor do saldo remanescente de indenização devido para cada Reclamante, sendo ELENICE (
R$ 1.338,00 – um mil, trezentos e trinta e oito centavos
), EURIDICE e HELENA (
R$ 2.938,00 – dois mil, novecentos e trinta e oito reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
). Tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-

P
reclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025